Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-26.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Impedimento de embarque de menor impúbere em voo acompanhado da genitora. Documentação apresentada suficiente à liberação do embarque, nos termos do ECA, da ANAC e informações do sítio da própria companhia aérea. Chegada ao destino final com cerca de 15 horas de atraso do voo originalmente contratado. Quantum

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Impedimento de embarque de menor impúbere em voo acompanhado da genitora. Documentação apresentada suficiente à liberação do embarque, nos termos do ECA, da ANAC e informações do sítio da própria companhia aérea. Chegada ao destino final com cerca de 15 horas de atraso do voo originalmente contratado. Quantum indenizatório. Falha na prestação do serviço incontroversa. Majoração. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000278-26.2020.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que são apelantes
ROMULO VALENTIN DAS NEVES BERNARDES e CELIMAR DAS NEVES, é
apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-26.2020.8.26.0311 -Voto no 25003 jv fco
2
VOTO No 25003
APELAÇÃO CÍVEL No 1000278-26.2020.8.26.0311
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS - FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO LUIZ LEANO
APELANTES: ROMULO VALENTIN DAS NEVES BERNARDES E CELIMAR DAS
NEVES
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual.
Danos morais. Impedimento de embarque de menor impúbere em voo
acompanhado da genitora. Documentação apresentada suficiente à
liberação do embarque, nos termos do ECA, da ANAC e informações
do sítio da própria companhia aérea. Chegada ao destino final com
cerca de 15 horas de atraso do voo originalmente contratado.
Quantum indenizatório. Falha na prestação do serviço incontroversa.
Majoração. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que
deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade
o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 110/116

integrada a fls. 122/123), que julgou procedente a ação de reparação por danos morais,
condenando a companhia aérea ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelam os autores (fls. 125/133). Pugnam pela majoração da quantia
fixada para cada ofendido de (RS. 1.500,00), porquanto ínfima, para (R$. 10.000,00)
para cada um, diante do atraso significativo na chegada ao destino final, por conta de
impedimento pela companhia aérea do embarque do menor impúbere acompanhado da
genitora, apesar de apresentada documentação legal para embarque em voo doméstico.
Requerem a majoração da verba honorária a fim de remunerar com dignidade o
causídico.

Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por danos morais, ajuizada pelos autores-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-26.2020.8.26.0311 -Voto no 25003 jv fco
3
apelantes, tendo em vista impedimento de embarque de menor impúbere acompanhado
da genitora em voo doméstico com saída de Presidente Prudente, que gerou atraso de
aproximadamente 15 horas na chegada ao destino final de Aracaju, cujo voo
originalmente contratado chegaria às 10h50 do dia 6.12.2019, mas chegou às 2h do dia
seguinte. (fls. 24 e 130).
A ação foi julgada parcialmente procedente, fixado o montante da
condenação em R$. 3.000,00, sendo R$. 1.500,00 para cada autor, consoante excerto
da r. sentença (fls. 113, a partir último §, parte final):
“(...), que não foi lícita a conduta da requerida, que descumpriu normas
jurídicas legais, impedindo o embarque do menor de idade com a autorização dos pais.
Assim, é possível que a requerida seja responsabilizada por falha na prestação de
serviço ao exigir a documentação necessária para que seu filho pudesse viajar sozinho.
Não há que se olvidar, por fim, que os autores estavam munidos de
autorização para viajar desacompanhado, devidamente com firma reconhecida (fls. 25),
que não poderia ser desrespeitada sob o pálio da observância de “normas internas” A ré
não se insurgiu contra referido documento de forma que o tem como verídico”.
Verifica-se a responsabilidade da ré em relação aos transtornos
experimentados pelos autores
Inequívoca, no caso, a responsabilidade da companhia aérea por não ter
cumprido o contrato de transporte nos termos em que contratado pelos autores, que
apresentaram documentação suficiente para liberação do embarque do menor impúbere
acompanhado da genitora, nos termos do ECA, da ANAC e informações do sítio da
própria companhia aérea.
Fica, pois, evidenciada a má-prestação de serviços pela ré, diante dos
transtornos que experimentaram os autores e, assim, a sua responsabilidade civil
decorrente deste fato.
Em suma, inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pelos
passageiros, não se tratando, à evidência, de mero aborrecimento, mas de fato que
merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil.
Nesse sentido, já decidiu este E.TJSP:
Indenização. Danos moral e material. Transporte aéreo. Recusa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-26.2020.8.26.0311 -Voto no 25003 jv fco
4
embarque de menor acompanhado dos pais em voo doméstico. Autores
que portavam cópia autenticada da certidão de nascimento do menor.
Exigência de documento original, por parte da companhia aérea,
descabida. ECA, art. 83 e "comprovado documentalmente o parentesco".
Informações constantes dos sites da ANAC, da Infraero e da própria
companhia-ré que revelam a suficiência do original ou de cópia
autenticada. Recusa ilegítima. Danos material (exceto quanto a despesa
não comprovada) e moral devidos. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0007636-48.2012.8.26.0664; Relator (a): Cauduro
Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2013; Data de
Registro: 01/02/2013).
Assim, diante do que restou relatado, razoável que a indenização seja
majorada para R$. 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$.
10.000,00, e não para cada um a quantia de R$. 10.000,00, como pleiteado, quantia
aquela que, considerando a finalidade de reparação e o caráter preventivo da reparação,
mostra-se adequada à situação lamentada, atendendo aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Em suma, a reparação moral é majorada, nos termos enunciados.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a pretensão recursal dos
autores-apelantes para sua majoração merece acolhimento, devendo ser fixados em
15% do valor atualizado da condenação, conforme dispõe o artigo 85 do Código de
Processo Civil, valor que se mostra adequado e justo para remunerar o trabalho do nobre
patrono da parte.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator